Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708446-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E C I S Ã O A decisão de ID 49919909 declinou da competência em favor desta 5a Turma Cível. Ratifico as decisões anteriormente proferidas. Verifico que o processo já está devidamente instruído. Assim sendo, intimem-se as partes. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora